Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720055-16.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 16:02:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador